Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença.
2. O exequente alega a existência de grupo econômico familiar e confusão patrimonial, sustentando que os bens do executado estariam registrados em nome de terceiros para obstruir a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com base na alegação de existência de grupo econômico; e (ii) a necessidade de comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial para aplicação do art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil e o art. 134 do CPC. 5. A mera ausência de bens em nome do executado, a existência de patrimônio registrado em nome de familiares e o pagamento de dívida por terceiros não são suficientes para a caracterização dos requisitos legais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica. 6. O art. 50, § 4o, do Código Civil dispõe expressamente que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação dos requisitos legais. 7. Precedentes do tribunal confirmam a necessidade de prova concreta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial para a aplicação da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A mera existência de grupo econômico ou a ausência de bens em nome do executado não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50, § 4o; Código de Processo Civil, arts. 134 e 135. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1615386, 07008333920228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1420128, 07165789320218070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, TJDFT.